Tribunal: STF
Processo: AI 494967
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV e LV
   DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
        A
   questão relativa ao cabimento de recurso de decisão que rejeita
   exceção de suspeição oposta a jurisperito encontra-se no âmbito
   infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição, se
   existente, seria indireta ou reflexa, o que dá ensejo ao
   descabimento do recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.